Tribunal: TJDFT
Processo: 0026151-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026151-89.2014.8.07.0018 AGRAVANTE: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADOS: GEORGE DA SILVA OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA DA SILVA MORAIS, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Destaca ainda, omissão do acórdão combatido sobre questões que lhes foram submetidas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018